Tribunal: TJDFT
Processo: 0716658-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente NORMA SUELY FERREIRA (id 18958576, fl. 2), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 21669737. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto